Tribunal: TJDFT
Processo: 0037416-62.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com o objetivo de preencher lacuna normativa, a Lei n. 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, pacificando questão tratada na súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A fase de cumprimento de sentença se iniciou em 5/8/2011, e a determinação de suspensão da execução, com fundamento no § 5o do art. 475-J do CPC, deu-se em 11/11/2015, no período de vacatio legis do CPC/2015.
3. Na presente hipótese, deve ser observada a regra de transição contida no art. 1.056 do CPC. Portanto, no caso, o prazo da prescrição intercorrente começou a ser contado a partir do dia 18/3/2016, pois o prazo de suspensão já tinha se iniciado.
4. Trata-se de título executivo judicial fundado em sentença que julgou procedente o pleito monitório, cuja prescrição é de 5 (cinco) anos, nos termos do enunciado da Súmula 503 do STJ, observado o entendimento da já mencionada Súmula 150 do STF, e o prazo da prescrição intercorrente findou em 18/3/2021.
5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, dispõe o art. 921, parágrafo 5o, do CPC, a extinção do processo en face do reconhecimento da prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.
6. Apelação conhecida e provida em parte.